Tribunal: TJPA
Processo: 0003920-29.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003920-29.2007.8.14.0015

APELANTE: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003920-29.2007.8.14.0015

Recorrente: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

Advogada: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

Recorrido: BANCO DA AMAZONIA S.A.

Advogados: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA / EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO

Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE GENEBRA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - No caso, a embargante alega omissão quanto à aplicação da Convenção de Genebra, que determina a interrupção da prescrição apenas em relação à pessoa citada, não abrangendo os demais devedores solidários, considerando que o título executivo extrajudicial se trata de cédula de crédito industrial, que atrai a aplicação de normativa específica e ainda reafirma a ocorrência da prescrição.

II - Assiste razão à embargante, pois, no caso em apreço, a normativa específica da Convenção de Genebra deve prevalecer sobre a aplicação genérica do Código Civil. Assim, a citação válida de um dos devedores solidários não interrompe a prescrição em relação aos demais.

III - Ressalta-se ainda que a única pessoa citada foi a esposa do avalista, assim, o cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista, portanto, não tem legitimidade passiva ad causam.

IV - E ainda resta constatada a prescrição, e reconhecida a extinção da execução de título extrajudicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, uma vez que no momento em que foram opostos os embargos à execução (11/07/2007), a prescrição já havia se operado, posto que a ação foi proposta em 21/11/2003, tendo transcorrido o prazo de três anos, a partir da propositura da ação (previsto no art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966) sem ocorrer a citação dos executados.

V - Dá-se provimento aos embargos de declaração, aplicando-se efeitos infringentes ao julgado embargado.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003920-29.2007.8.14.0015

Recorrente: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

Advogada: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

Recorrido: BANCO DA AMAZONIA S.A.

Advogados: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA / EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO

Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP contra ACÓRDÃO que deu parcial provimento ao recurso de apelação movidos em face do BANCO DA AMAZONIA S.A.

A decisão embargada deu parcial provimento ao recurso de apelação em questão, a
fastando as preliminares suscitadas pela apelante, incluindo alegações de nulidade por ausência de apreciação de provas e destituição do antigo depositário fiel. Foi decidido que não há conexão entre a ação de execução e a ação revisional. Houve o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para julgar o feito. Manteve-se o afastamento da alegação de prescrição, considerando que a interrupção da prescrição se deu com a citação válida de um dos devedores solidários. Houve o ajuste do limite dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. A aplicação da taxa Del Credere na margem de 3% nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.177/2001. Manteve-se a aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) como indexador de correção monetária. Considerou-se que não se aplica ao caso a normativa do CDC, mantendo-se a o patamar da multa moratória, conforme o pactuado. Decidiu-se pela possibilidade de capitalização dos juros em cédula de crédito industrial, mesmo antes da Medida Provisória 1.963-17/00. Aplicou-se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios e custas processuais entre as partes, na proporção de 80% para a embargante/executada e 20% para o banco embargado/exequente.

Nos Embargos de Declaração, a embargante aponta omissões e contradições na decisão, alegando
que o acórdão aplicou de forma inadequada a Convenção de Genebra em relação à prescrição. Alega que o juízo ad quem incorretamente utilizou o artigo 204, §1º do Código Civil, que prevê a interrupção da prescrição para todos os credores solidários, em vez de aplicar a norma específica da Convenção de Genebra, que determina que a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. Especificamente, a embargante cita o artigo 71 da Convenção de Genebra, que estabelece que a interrupção da prescrição só afeta a pessoa contra a qual a interrupção foi efetuada, e não aos demais devedores solidários. Reitera a alegação de
Incompetência da Justiça Estadual: Alega que a decisão não considerou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito, uma vez que os créditos são oriundos do Tesouro Nacional. Afirma que houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação de provas periciais do Instituto Renato Chaves, juntadas aos autos após a sentença, bem como pela não apreciação do agravo retido. Defende que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser aplicado ao caso, com consequente inversão do ônus da prova e limitação da multa moratória a 2%. Argumenta que não foi devidamente considerada a sua condição de beneficiária da justiça gratuita. Requereu o provimento dos embargos de declaração.

Não houve contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

À SECRETARIA , PARA INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003920-29.2007.8.14.0015

Recorrente: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

Advogada: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

Recorrido: BANCO DA AMAZONIA S.A.

Advogados: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA / EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO

Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Augui a embargante que o fundamento pelo qual se afastou a prescrição se mostra equivocado, fazendo alusão de que se aplica ao caso a normativa especial, mencionando o artigo 71 da Convenção de Genebra, que estabelece que a interrupção da prescrição só afeta a pessoa contra a quase deu a citação, e não aos demais devedores solidários

Nesse aspecto, considero que assiste razão à recorrente, no tocante à alegação de que no caso em análise aplica-se a normativa específica, a qual inviabiliza que a citação válida de um dos devedores solidários interrompa a prescrição também em relação aos demais.

E sendo a prescrição matéria de ordem pública, afasto a aplicação da normativa do art. 204, §1° do Código Civil a este caso concreto e passo a proferir nova análise a respeito da aludida prescrição, a qual deve substituir o referido tópico no acórdão embargado, nos seguintes termos:

Da prescrição:

O prazo prescricional para a cédula de crédito industrial é de três anos, conforme estabelecido pelo art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 e corroborado por jurisprudência consistente do STJ, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. JULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE.

INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2
. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito industrial, conforme art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.

3. Determinada a suspensão do processo executivo até a decisão dos embargos de terceiro, o prazo prescricional volta a fluir com o trânsito dessa decisão, independentemente de intimação.

Inaplicabilidade do art. 267, § 1º, do CPC/1973. Prescrição intercorrente consumada pelo decurso de mais de 7 (sete) anos após o trânsito em julgado dos embargos de terceiro sem manifestação do exequente na execução suspensa. Precedente da Segunda Seção.

4. Interposto agravo de instrumento com a alegação de prescrição intercorrente, consoante o disposto no art. 193 do CC/2002, sobre a qual se manifestou a parte contrária, considera-se exercido o contraditório.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.741.068/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019.)

Observando o que consta no processo de execução n. 000288828.2003.8.14.0015, o qual foi ajuizado em 21/11/2003 , constata-se que há despacho de citação em 29/04/2004 (id n. . 65314741 - Pág. 7), e ainda certidão informando que houve a citação da executada Creuza Alves da Silva Mota , mas sem ocorrer a citação de Pedro Coelho da Mota, Solange Maria Alves da Silva e de Sucasa - sucos da Amazônia Agroindustria e Comercio LTDA , afirmando o oficial de justiça que não foi possível encontrar o seu representante legal, após inúmeras diligências (id n. 65314741 - Pág. 11) .

Desse modo, a teor do que dispõe o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica.

A partir deste prisma, no caso em análise, a ação foi protocolada em 2003, não tendo decorrido prazo maior que três anos entre a data de vencimento da última parcela das cédulas de crédito industrial e a data da propositura da demanda. Ademais, a citação de Creuza Alves da Silva Mota ocorreu em 02/12/2004, sendo efetivado o arresto em 20/12/2004.

Logo após, em 20/12/2004, houve o auto de arresto de diversos bens (id n. . 65314741 - Pág. 12 - 14/ 65314743 - Pág. 1). tendo sido certificado que após o arresto, o oficial de justiça procurou os devedores por três vezes em dias e horários distintos , mas sem êxito (id n. . 65314743 - Pág. 2).

Posteriormente, em despacho, o magistrado já sinaliza a oposição dos embargos à execução opostos por SUCASA Agroindustria e Comercio S.A. (id. 65314761 - Pág. 16), cujo protocolo se deu em 11/07/2007, havendo certidão de apensamento dos ditos autos à execução em 05/05/2008 (id n. 65314761 - Pág. 17).

Assim, o que se constata dos autos é que não se operou a citação dos sócios, representantes da pessoa jurídica executada, e nem dos avalista das cédulas de crédito industrial, mas tão somente da esposa de um dos avalistas, a saber, CREUZA ALVES DA SILVA MOTA, esposa de PEDRO COELHO DA MOTA.

O STJ já se posicionou no sentido de que o cônjuge que apenas autorizou o outro a prestar aval, nos termos do

artigo 1.647
do Código Civil (outorga uxória), não é avalista, e por isso não há necessidade de ser citado como litisconsorte em ação de execução, conforme segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALISTA. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art. 10, § 1º, incisos I e II, do CPC de 1973).

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.475.257/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Ou seja, a única pessoa citada não tem legitimidade para figurar no polo passivo e nem pode substituir a figura do avalista e responder pela dívida de forma solidária, conforme se verifica nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5298571-70.2018.8.09.0036 2ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : SICOOB ARACREDI (COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ARAGUARI LTDA.) APELADA : ROSIMERI MARIA LEMES ROCHA RELATOR : DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALISTA. ASSINATURA DO CÔNJUGE. MERA ANUÊNCIA. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.647, inciso III, do Código Civil exige, para a validade do aval, a expressa autorização do cônjuge do avalista. 2.
A autorização do cônjuge, necessária por expressa disposição legal, não autoriza, por si só, o reconhecimento da esposa do avalista como devedora solidária do débito exequendo, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva.
3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 52985717020188090036 CRISTALINA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Hipótese em que não houve a avaliação dos bens constritos de modo que se torne possível a perquirição de eventual excesso de penhora.
As esposas dos avalistas apenas firmaram autorização em virtude da outorga uxória, o que não as coloca em posição de devedoras solidárias
APELO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072676117, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 26/07/2017).

(TJ-RS - AC: 70072676117 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 26/07/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/08/2017)

Sendo assim, ressalta-se que no momento em que foram opostos os embargos à execução (11/07/2007), a prescrição já havia se operado, uma vez que a ação foi proposta em 21/11/2003, e nem a empresa executada, por meio de seus representantes legais, e nem os avalistas da cédula de crédito industrial haviam sido citados, tendo transcorrido o prazo prescricional de três anos previsto no art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966.

As demais questões abordadas nos embargos de declaração não merecem análise, uma vez que restam supridas mediante a presente decisão, que conclui pela ocorrência da prescrição.

Portanto, o recurso da embargante deve ser provido para reconhecer a prescrição e extinguir a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 485, IV do CPC/15.

Ônus de sucumbência que deve ser arcado pela parte exequente/embargada, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO, aplicando efeitos infringentes ao julgado embargado, uma vez que a reanálise da situação por meio dos aclaratórios, chega-se à conclusão de que houve a prescrição, de acordo com o fundamento deste
decisum
.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024